Tribunal: TJDFT
Processo: 0716874-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação da tutela recursal interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, em sede de execução fiscal (Processo no 0721244-94.2018.8.07.0016) ajuizada em face de HOLANDA – COMERCIAL DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - ME, proferiu a seguinte decisão: Trata-se de execução fiscal ajuizada pela Fazenda Pública do Distrito Federal. É o breve relato. DECIDO. O art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 47/2020, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, determina o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. Considerando que o valor da causa atribuído ao presente executivo fiscal observa o limite acima mencionado, não havendo constrição patrimonial e/ou exceção de pré-executividade pendentes de análise, indefiro, por ora, eventuais requerimentos das partes e determino o arquivamento provisório do processo. Advirta-se que o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 prevê o restabelecimento da execução quando solicitado pelas partes. Embora o provimento nada diga a respeito da prescrição, é consabido que o art. 40, § 4o, da LEF, dispõe que, decorrido o prazo prescricional da decisão que ordenar o arquivamento, poderá o juiz reconhecer a prescrição intercorrente. Referida regra complementa o caput do art. 40, mas tem força normativa suficiente para ser aplicada em outros casos de arquivamento da execução fiscal, como o presente, em homenagem aos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da segurança jurídica, de modo a impedir a eternização da demanda e a permanente sujeição do devedor à ação da Fazenda Pública, assim como ao princípio do resultado, disposto no art. 797 do CPC, donde se depreende a incompatibilidade da paralisação da execução com a sua realização em proveito do exequente. Essa é a razão de o § 1o do art. 1o do Provimento 13/2012 dever ser interpretado em conjunto com o § 4o do art. 40 da LEF, a fim de estabelecer a data desta decisão como termo inicial de contagem do prazo prescricional. Intime(m)-se. Em suas razões recursais, sustenta o agravante que o valor executado é superior aos tetos previstos nos Provimentos no 13/2012 e 47/2020 da Corregedoria desta e. Corte de Justiça, segundo os quais deveriam ser arquivadas provisoriamente as execuções fiscais cujos valores fossem inferiores a R$ 5.000,00 e R$ 7.454,85, respectivamente. Ressalta que, atualmente, o quantum devido é de R$ 8.195,97. Assevera que a decisão recorrida, ao se recusar a dar o regular andamento ao feito, viola o artigo 1o, § 1o, do Provimento no 13/2012, os artigos 2o, 4o e 797 do Código de Processo Civil e o artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal. Destaca seu direito de recuperação do crédito tributário. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal; e, no mérito, a reforma da decisão agravada (ID no 25951404). Sem preparo em face da isenção legal (artigo 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil). É a suma dos fatos. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. A fim de conter custos desnecessários, em atenção ao preceito constitucional da celeridade processual e ao princípio da eficiência, a Corregedoria da Justiça do Distrito Federal editou o Provimento no 13/2012, autorizando o arquivamento provisório das execuções fiscais com valores inferiores a R$ 5.000,00, conforme disposto nos artigos 1o e 2o, in verbis: Art. 1o Determinar o arquivamento das ações de execução fiscal, em tramitação ou que vierem a ser ajuizadas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem baixa no Cartório de Distribuição. § 1o O arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito. Art. 2o Anualmente será feita a atualização monetária do valor estipulado do presente Provimento. (grifo nosso) Em 2020, esse valor foi atualizado monetariamente para o importe de R$ 7.454,85 por intermédio do Provimento no 47/2020. Confira-se: Art. 1o Atualizar monetariamente o valor estipulado no Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, para arquivamento sem baixa das execuções fiscais. Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição. In casu, observa-se que, à época do ajuizamento da execução fiscal (maio/2018), o débito era de R$ 7.384,70 (ID no 17075966 dos autos de origem), valor superior a R$ 5.000,00, quantum previsto no Provimento no 13/2012 para fins de arquivamento das execuções fiscais. Ademais, consoante se verifica a partir do documento de ID no 25951405, atualmente o débito atualizado é de R$ 8.195,97, o que também suplanta a quantia prevista no Provimento no 47/2020. Logo, em uma análise preliminar, não transparece escorreito o arquivamento da execução fiscal com fundamento nos Provimentos no 13/2012 e 47/2020. E, ainda que o arquivamento sem baixa estivesse amparado nos referidos provimentos, a parte final do § 1o do artigo 1o do Provimento 13/2020 determina o restabelecimento da execução fiscal caso solicitado pela Fazenda Pública, previsão esta que se coaduna com o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Destarte, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, DEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal para que se dê regular processamento à execução fiscal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator